Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA A MAIS DE UM INTERNO. VISITA A DOIS IRMÃOS PRESOS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM PORTARIA REGULAMENTADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Portaria VEP/DF n.o 8/2016, que regulamenta em seu artigo 7o o direito de visita a mais de um interno por uma mesma pessoa, apesar de objetivar preservar a ordem e estabilidade do sistema prisional do Distrito Federal, não pode resultar, ao ser aplicada no caso concreto, em uma restrição desproporcional ao direito de visita dos apenados.

2. Não se mostra consentâneo aos objetivos da Lei de Execução Penal proibir que uma pessoa possa visitar seu irmão que cumpre pena em virtude de já visitar seu outro irmão que também é interno, notadamente quando não há qualquer circunstância concreta que evidencie um risco à ordem do sistema carcerário.

3. Recurso de agravo provido.